Tribunal: TJPA
Processo: 0803661-98.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803661-98.2022.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCO MENDES DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0803661-98.2022.8.14.0136

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FRANCISCO MENDES DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA E ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO EM 2007. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS PENALIDADES. IPVA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI Nº 6.017/96. PREVISÃO DE SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 1118 DO STJ. RESP Nº 1.724.451/PA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE SEM INDICAÇÃO DE NOVO TITULAR (RES NULLIUS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisco Mendes de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, reconhecimento de inexistência de relação jurídica tributária e exclusão de débitos de IPVA e multas, sob o fundamento de que a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/PA mantém a responsabilidade do alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a mera tradição do veículo desonera o ex-proprietário de débitos tributários e multas na ausência de comunicação de venda; (ii) estabelecer se a legislação do Estado do Pará autoriza a responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA; e (iii) verificar a viabilidade jurídica de comando judicial para exclusão de nome do registro sem a indicação de novo proprietário (condição de
res nullius
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade móvel pela tradição, embora válida no âmbito civil, sofre mitigações no Direito Público e Tributário quando não observados os deveres instrumentais previstos no art. 134 do CTB.

Nos termos do art. 134 do CTB, a ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito no prazo legal impõe ao antigo proprietário a responsabilidade solidária pelas penalidades (multas) impostas até a data da comunicação.

Quanto ao IPVA, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1118, fixou que o alienante responde solidariamente pelo tributo se houver previsão em lei estadual específica. No caso do Pará, o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/96.

O pedido de simples exclusão do nome do autor dos registros do DETRAN configuraria a criação de um veículo sem proprietário (
res nullius
), o que afronta os arts. 120 e 123 do CTB, gerando insegurança jurídica e inviabilizando o controle administrativo e tributário do Estado.

A alegação de impossibilidade de comunicação por paradeiro incerto do adquirente não socorre o apelante, uma vez que a desídia em formalizar o negócio jurídico na época da venda (2007) deu causa à situação de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) mantém a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito.

No Estado do Pará, por força da Lei nº 6.017/96, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos de IPVA posteriores à tradição enquanto não houver a comunicação oficial da transferência.

É juridicamente inviável a declaração de negativa de propriedade que importe em deixar o veículo sem registro de titularidade ativa (condição de
res nullius
).

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 120, 123, 134; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, art. 12, VII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1118 (REsp 1881788/SP); STJ, REsp nº 1.724.451/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/10/2018; STJ, Súmula 585 (mitigada por lei local); TJPA, ApCiv nº 0802132-39.2019.8.14.0301, Rel. Des. ): Maria Elvina Gemaque Taveira – 1ª Turma de Direito Público – j. 06/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO MENDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Inexistência de Relação Jurídica Tributária ajuizada em face do
DETRAN/PA e do ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos autorais, com o seguinte fundamento (ID 25641555):

“(...) Ademais, para o reconhecimento de negativa de propriedade que o autor requer, seria necessário realizar a transferência do bem e, para isso, o DETRAN exige o cumprimento dos requisitos legais como, por exemplo, a disponibilização do veículo para inspeção, conforme exige o inciso IX do artigo 124 do CTB. Assim, trata-se de obrigação impossível, visto que sequer se sabe em posse de quem está o veículo. Logo, não há como a autarquia estadual registrar a motocicleta se o proprietário é desconhecido. Com relação aos débitos, cabe ao vendedor o ônus de encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade de veículo, sob pena de responsabilizar-se pelas penalidades impostas ao veículo, nos termos do art. 134 do CTB. No caso, o autor/vendedor não fez prova de que tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN. Outrossim, o requerido juntou informação de que não foi informado acerca de venda registrada na motocicleta, de acordo com o documento anexado em ID Num. 91503533, pag. 3. Desse modo, entendo que o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, contudo SOBRESTO a exigibilidade pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3° do CPC.”

Na origem, o autor, ora apelante, alega que, em 20/07/2007, vendeu a motocicleta Honda CG 150 Titan (Placa JTZ 5407) para Ronildo Brito Sousa, que posteriormente revendeu o bem a Itamar Barbosa Feitosa, o qual teria alienado a um terceiro não identificado. Afirma que não houve comunicado de venda ao DETRAN. Relata que, desde 2013, vem sofrendo cobranças de IPVA (que totalizam R$ 2.015,29), inscrição em dívida ativa, protestos e multas de trânsito que culminaram na perda de sua CNH pelo excesso de pontuação, e pugna pelo Pedidos principais do autor: (i)

Reconhecimento da alienação do veículo em 20/07/2007; (ii) Declaração de negativa de propriedade e inexistência de relação jurídica tributária com os réus; (iii) Determinação ao DETRAN/PA para exclusão de seu nome do registro do veículo e regularização da CNH; (iv) e Suspensão/cancelamento dos lançamentos de IPVA e multas.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda fundamentando que: a) a transferência do veículo é obrigação do comprador, mas o ônus de comunicar a venda ao órgão de trânsito cabe ao vendedor (art. 134 do CTB); b) o autor não fez prova da comunicação da transferência; c) o reconhecimento da negativa de propriedade exigiria a indicação de novo titular, sob pena de tornar o veículo uma
res nullius
, o que é impossível diante do desconhecimento do atual possuidor; d) o autor não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Irresignado, o apelante sustenta (ID 25641559): (i) que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição (art. 1.267 do Código Civil); (ii) que a comunicação do art. 134 do CTB tornou-se uma obrigação impossível, pois os adquirentes sucessivos desapareceram com o veículo; (iii) cita jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de comunicação não impede o reconhecimento da alienação por outros meios (declaração do comprador); (iv) requer a reforma da sentença para desoneração de débitos e regularização funcional.

Os apelados, por sua vez, sustentam que (ID 25641564): (i) a solidariedade entre alienante e adquirente prevista no art. 134 do CTB; (ii) a existência de legislação local (Lei Estadual nº 6.017/96) que impõe a responsabilidade do alienante pelo IPVA em caso de omissão de comunicação; (iii) o entendimento do STJ no Tema 1118 e no REsp 1.724.451/PA (específico para o Pará); (iv) a impossibilidade de o veículo circular sem registro de dono (
res nullius
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito por entender que a demanda possui natureza estritamente patrimonial e individual, envolvendo direitos disponíveis de pessoa capaz, inexistindo interesse público primário.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça.

II. Mérito

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor pelos débitos tributários (IPVA) e administrativos (multas) surgidos após a venda do bem, quando esta
não foi comunicada ao órgão de trânsito competente
.

Compulsando os autos, verifico que a alienação teria ocorrido em 2007, de forma informal,
sem a devida assinatura do DUT ou o comunicado de venda.
O apelante confessa a omissão administrativa.

No que tange às multas e infrações, o art. 134 do CTB é cristalino ao estabelecer a responsabilidade solidária do ex-proprietário que não encaminha a cópia do comprovante de transferência ao DETRAN. Trata-se de dever instrumental indispensável para que a Administração Pública possa atualizar seus cadastros e direcionar as sanções ao real infrator.

Quanto ao IPVA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sofreu importante evolução. Se antes a Súmula 585/STJ afastava o IPVA da solidariedade do art. 134 do CTB, o julgamento do Tema Repetitivo 1118 (2023) estabeleceu que:

"
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
."

No Estado do Pará, vigora a Lei Estadual nº 6.017/96, que em seu art. 12, VII, estatui a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a alienação
in verbis:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

(...)

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente

Portanto, enquanto o apelante figurar como proprietário no cadastro do DETRAN/PA por sua própria inércia, permanece vinculado à obrigação tributária perante o Fisco Estadual. Nesse tocante cito art. 1º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.017/96, a seguir:

Art. 1º
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 7º O disposto no inciso VI do § 1º deste artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 de 10/06/2019).

§ 8º O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 de 10/06/2019).

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COBRANÇA DE IPVA DE PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.017 DE 1996. TEMA Nº 1.118 DO STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária, declarando que a autora não é proprietária do veículo em questão desde a data de 25/02/2008, anulando os créditos de IPVA constituídos e vedando a realização de protestos de débitos de IPVA em nome da autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária na cobrança de IPVA de veículo alienado sem a comunicação do órgão Estadual de Trânsito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) decorre da propriedade do veículo, conforme o artigo 130 do Código Tributário Nacional.

4. O artigo 124, II, do Código Tributário Nacional permite que a legislação Estadual estabeleça responsabilidade solidária pelo tributo. Assim, a Lei Estadual nº 6.017 de 1996, nos artigos 11 e 12, II e VII, prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação aos débitos referentes ao IPVA.

5.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação de alienação do veículo ao órgão de trânsito, será solidária a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em Lei Estadual. (Tema nº 1.118)

6. No caso em análise, a Apelada não demonstrou ter realizado a comunicação da alienação ao Órgão Estadual de trânsito, o que implica no reconhecimento da responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

7. A reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigos 124, II, e 130; Lei Estadual nº 6.017 de 1996, artigos 1, 11 e 12, II e VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.118; STJ - Acórdão 1890044, 07417612320188070016, Relator: Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJe: 26/7/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815531-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802046-05.2024.8.14.0039 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802132-39.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Por fim, o pedido de "negativa de propriedade" com exclusão pura e simples do nome do autor não encontra amparo legal. O sistema RENAVAM não permite a existência de veículo sem proprietário definido. Como bem pontuado na sentença, tratar-se-ia de criar uma
res nullius
circulante, gerando caos administrativo e impossibilidade de responsabilização civil ou criminal por eventuais acidentes.

A transferência exige a indicação de um adquirente qualificado e a observância de ritos, como a vistoria (art. 124 do CTB), o que é inviabilizado pela própria desídia histórica do apelante em não formalizar a venda no tempo correto.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade nos atos praticados pelos apelados, que agiram nos estritos limites da legalidade administrativa e tributária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará (em favor do patrono do apelado) para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026